Tribunal: TJDFT
Processo: 0749730-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse cirurgias reparadoras pós-bariátrica, bem como os materiais e insumos necessários, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) determinar se a negativa do plano de saúde caracteriza recusa indevida ou negativa tácita de cobertura.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. A agravante não demonstrou ter submetido seu caso à prévia consulta com médico credenciado, conforme previsto no Tema 1.069/STJ, o que afasta a caracterização de negativa tácita de cobertura.
5. O deferimento da tutela poderia gerar risco de irreversibilidade da medida, pois, diante da hipossuficiência da agravante, eventual ressarcimento dos custos ao plano de saúde se tornaria inviável.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, arts. 10 e 35-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; TJDFT, Acórdão 1696581, 0702902-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02/05/2023.